Tribunal: TJDFT
Processo: 0706903-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, §1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2006). CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras, gestos ou outros meios, de lhe causar mal injusto e grave, bastando, para a sua ocorrência, que o agente tenha a intenção de causar medo à vítima e que esta, por sua vez, se sinta verdadeiramente atemorizada. As provas colacionadas aos autos demonstram suficientemente a ocorrência de tal delito, de maneira que a negativa do recorrente se encontra isolada, com o nítido propósito de eximir de sua responsabilidade criminal. Condenação mantida.
2. O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, descrito no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2006, é crime de mera conduta, bastando, para a sua caracterização, que o agente pratique alguma das condutas descritas no tipo, e de perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico ou de comprovação de dolo específico. As provas dos autos demonstram claramente que o recorrente percorreu o tipo descrito na modalidade portar, razão pela qual a condenação deve ser mantida.
3. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, se mostram em consonância com as provas coligidas aos autos.
4. A pena de multa deve ser proporcional à reprimenda corporal e, por isso, deve ser redimensionada.
5. Recurso parcialmente provido.